Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-32.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001424-32.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (APELADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUSA CREMA - CPF: 037.553.311-79 (APELADO), LARA DE LOURDES FORTES CREMA - CPF: 144.953.638-75 (APELADO), CAROLINE MENANI CREMA - CPF: 340.676.068-69 (APELADO), MARIA ANTONIA VARNIER CREMA (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CAROLINE MENANI CREMA - CPF: 340.676.068-69 (APELANTE), LARA DE LOURDES FORTES CREMA - CPF: 144.953.638-75 (APELANTE), MARIA ANTONIA VARNIER CREMA (APELANTE), MARIANA DE SOUSA CREMA - CPF: 037.553.311-79 (APELANTE), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (APELANTE), MARIA ANTONIA VARNIER CREMA - CPF: 224.335.518-38 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA VARNIER CREMA - CPF: 224.335.518-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA
- AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - COBERTURA SECURITÁRIA QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DA SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT, não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido.

No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte do autor não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos pela
Itaú Seguros S/A e Mauro Paschoal Crema
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
, em
que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que
a parte autora faleceu durante o curso do processo, por motivo alheio ao sinistro relatado nos autos. Assim, por entender que a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez, se trata de direito personalíssimo, alega que houve perda superveniente do objeto, haja vista que com a morte do autor, extinguiu-se sua pretensão, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

Assevera que resta invalida a prova pericial indireta, uma vez que a vítima do sinistro noticiado nos autos encontra-se falecida. Ao final, requer a
redução da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, em recurso adesivo o autor requer a reforma da sentença no tocante ao valor da indenização, sustentando que
a apuração da indenização referente à lesão do membro inferior está em desacordo com a Tabela SUSEP.

Contrarrazões apresentada apenas

pelo autor
(ID. 34532452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Ressai dos autos que o Sr.
Mauro Crema
ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em razão da suposta invalidez permanente ocorrida após ser vítima de acidente automobilístico em 31
/08/2008
.

No curso do processo e, por situações alheias aos autos, o autor faleceu, em 21.11.2015, conforme certidão de óbito ID.

34531463.

No ID. 34531471, foi homologada a habilitação dos filhos do falecido
Lara de Lourdes Fortes Crema e Outros
, para prosseguir no polo ativo da demanda e designada a realização da pericia médica indireta.

Laudo pericial foi acostado ID.

34531481, sobre o qual as partes foram intimadas para manifestarem.

A requerida ora apelante, manifestou alegando a impossibilidade de aferir a extensão da lesão por meio de perícia indireta, requerendo a extinção da ação pela perda superveniente do objeto.

A parte requerente manifestou discordância quanto ao percentual de invalidez indicado no laudo pericial.

Em seguida a Magistrada
a quo
sentenciou o feito,

julgando parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Contra essa decisão,
insurge-se a seguradora alegando
a perda do objeto, haja vista, a ocorrência do falecimento da vítima, no curso do processo, por motivo alheio ao sinistro narrado.

Assevera que a indenização do seguro obrigatório DPVAT, por invalidez, é de direito personalíssimo, logo, a ação deveria ter sido julgada extinta, bem como aduz que resta invalida a prova pericial indireta, uma vez que a vítima do sinistro noticiado nos autos encontra-se falecida. Ao final, requer a
redução da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Da análise dos autos e dos documentos que os instruem, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque,
a cobertura securitária em questão integra o patrimônio do “
de cujus
”, logo, transmissível aos seus sucessores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC - INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG
).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(N.U 1002143-97.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E AFASTADAS - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – GENITORA DO AUTOR PLEITEIA A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo
, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual.A parte requerente tem legitimidade ativa para pleitear a integralidade da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão da morte do seu cônjuge, se devidamente comprovado a condição genitora do autor.Comporta majoração a verba honorária fixada, observado o trabalho adicional realizado pelo patrono. (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC)
(N.U 1022421-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Logo, não merece prosperar a alegação de que houve a perda do objeto, sustentando que com a morte do autor, extinguiu-se sua pretensão, posto que o seguro indenizatório DPVAT, tem valor econômico e, desta forma, não se trata de direito personalíssimo e intransferível,

ou seja, não desaparece com a morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio.

De igual modo, não há que se falar na invalidade da prova indireta, visto que a

jurisprudência tem admitido a realização de perícia técnica indireta, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –
PERICIA MÉDICA JUDICIAL – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PERICIA INDIRETA – POSSIBILIDADE – (...), RECURSO PROVIDO. 1
- A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT , não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido. (...),.
(N.U 0008830-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL –
PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Se no curso da ação ocorre a morte do autor , é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas,
é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da documentação médica
.
(N.U 0021511-36.2009.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)
(destaquei)

No mais, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
, qual seja, R$2.000,00 (dois mil reais), destoa da média fixada por esta Câmara, devendo ser reduzido para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO –
QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja,
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
.

Em outro ponto, não merece prosperar a insurgência do apelado em relação ao valor da indenização, uma vez que conforme bem consignado pelo juízo
a quo, “
o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em redução funcional de 25% (invalidez leve) no tornozelo direito (25%, de acordo com a tabela anexa a lei 6.194/94)

Portanto, em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas,
nos termos da Súmula no 474 do STJ.”

(N.U 1002718-51.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
(destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
Itaú
Seguros S/A
, tão somente para reduzir a verba honorária para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020